Tribunal: CARF
Processo: 13433.721200/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SIMPLES NACIONAL. ATO DE EXCLUSÃO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. DEFINITIVIDADE. LANÇAMENTO POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 77.
A contestação dos pressupostos de fato e de direito que ensejaram a exclusão da empresa fiscalizada dos regimes do Simples Federal ou do Simples Nacional deve ser oposta e apreciada nos autos do processo administrativo em que tramitou a representação, mediante apresentação tempestiva de manifestação de inconformidade contra o ato de exclusão.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão (Súmula CARF no 77).
SIMPLES FEDERAL/NACIONAL. DESENQUADRAMENTO OU EXCLUSÃO. APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS. POSSIBILIDADE.SÚMULA CARF No 76.
Na hipótese de exclusão/desenquadramento do sujeito passivo dos regimes simplificados do Simples Federal ou do Simples Nacional, devem ser aproveitados eventuais valores recolhidos pela mesmo contribuinte nas sistemáticas simplificadas, dentro do mesmo período da autuação e relativos às mesmas contribuições objeto do lançamento.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada (Súmula CARF no 76).
MULTA DE OFÍCIO. RECÁLCULO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. REDUÇÃO AO PERCENTUAL MÁXIMO DE 20%. NOTA PGFN SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991 (Súmula CARF no 196)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Constatada a ocorrência de fatos que evidenciam ação deliberada do contribuinte, mediante atos simulados, em conluio, tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, com redução indevida do tributo que estava sujeita, sendo devidamente configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa dos envolvidos, correta a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
Deve ser aplicada retroativamente a redução da multa qualificada ao percentual de 100%, conforme previsto no inc. VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430, de 1996, em homenagem ao princípio da retroatividade benigna.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE DO CONTRIBUINTE PARA QUESTIONAR. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado (Súmula CARF no 172).
SÓCIO GERENTE/MANDATÁRIO. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DA LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, assim como, os mandatários, prepostos e empregados, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO. SÚMULAS CARF no 4 e 5.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
MPF. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária com vista à maior segurança e transparência do procedimento de auditoria fiscal. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento (Súmula CARF no 171).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual, seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da respectiva decisão.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS. INUTILIDADE.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, sendo que meras alegações, desacompanhadas de provas, não são suficientes para desconstituir o lançamento tributário.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13433.721200/2012-01
ACÓRDÃO
2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOTEL THERMAS EIRELI E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SIMPLES NACIONAL. ATO DE EXCLUSÃO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO.
DEFINITIVIDADE. LANÇAMENTO POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 77.
A contestação dos pressupostos de fato e de direito que ensejaram a
exclusão da empresa fiscalizada dos regimes do Simples Federal ou do
Simples Nacional deve ser oposta e apreciada nos autos do processo
administrativo em que tramitou a representação, mediante apresentação
tempestiva de manifestação de inconformidade contra o ato de exclusão.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão (Súmula CARF no 77).
SIMPLES FEDERAL/NACIONAL. DESENQUADRAMENTO OU EXCLUSÃO.
APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS. POSSIBILIDADE.SÚMULA CARF No
76.
Na hipótese de exclusão/desenquadramento do sujeito passivo dos
regimes simplificados do Simples Federal ou do Simples Nacional, devem
ser aproveitados eventuais valores recolhidos pela mesmo contribuinte nas
sistemáticas simplificadas, dentro do mesmo período da autuação e
relativos às mesmas contribuições objeto do lançamento.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada
(Súmula CARF no 76).
Fl. 12998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
2
MULTA DE OFÍCIO. RECÁLCULO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. REDUÇÃO AO
PERCENTUAL
MÁXIMO
DE
20%.
NOTA
PGFN
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991 (Súmula CARF no 196)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. EVIDENTE INTUITO DE
FRAUDE.
Constatada a ocorrência de fatos que evidenciam ação deliberada do
contribuinte, mediante atos simulados, em conluio, tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais, com redução indevida do tributo
que estava sujeita, sendo devidamente configurada, individualizada e
comprovada a conduta dolosa dos envolvidos, correta a aplicação da multa
qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
Deve ser aplicada retroativamente a redução da multa qualificada ao
percentual de 100%, conforme previsto no inc. VI, §1o, do art. 44 da Lei n.
9.430, de 1996, em homenagem ao princípio da retroatividade benigna.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE DO CONTRIBUINTE PARA
QUESTIONAR. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado (Súmula CARF no 172).
SÓCIO GERENTE/MANDATÁRIO. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE
PODERES OU INFRAÇÃO DA LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Fl. 12999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
3
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, assim como, os mandatários, prepostos e empregados, são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO. SÚMULAS CARF no 4 e 5.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula
CARF no 4).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
MPF. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No
171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle criado
pela Administração Tributária com vista à maior segurança e transparência
do procedimento de auditoria fiscal. Irregularidade na emissão, alteração
ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento (Súmula
CARF no 171).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais, que não tenham efeitos
vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual, seus
julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da
respectiva decisão.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS. INUTILIDADE.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, sendo que meras
alegações, desacompanhadas de provas, não são suficientes para
desconstituir o lançamento tributário.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
Fl. 13000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
4
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário dos coobrigados “Host Administração Hoteleira Ltda – Epp” e
“espólio de Raimundo Correia Barbosa Filho”, somente da parte que contesta a declaração de
prejudicialidade da análise das impugnações desses responsáveis; e na parte conhecida, negar-
lhes provimento; b) conhecer parcialmente do Recurso Voluntário da contribuinte “Hotel Thermas
Eireli” e das coobrigados “Patrícia Matoso Barbosa Barcellos” e “Matoso e Barbosa Ltda ME” (atual
RMB Hotelaria Eireli), não conhecendo dos argumentos de cada sujeito passivo, que tratem de
responsabilidade solidária dos demais arrolados como responsáveis solidários; que tratam de
inconstitucionalidade de normas, da natureza confiscatória da multa, ou que visem discutir os
termos e condições da exclusão da empresa “Hotel Thermas” dos regimes simplificados de
tributação; na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe provimento parcial, para: b.1)
que sejam aproveitados eventuais valores recolhidos pela contribuinte “Hotel Thermas” nas
sistemáticas do “Simples Federal” e do “Simples Nacional”, dentro do mesmo período da autuação
e relativos às mesmas contribuições objeto do lançamento; b.2) reduzir o percentual da multa de
ofício qualificada ao percentual de 100%; e b.3) determinar a aplicação da retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa em 20%, para os fatos geradores anteriores à vigência da MP
449/2008.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros, Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (relator e presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto pela contribuinte e pelos responsáveis
solidários, em peça única, contra a decisão exarada no Acórdão no 11-055.632, da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE – DRJ/REC (e.fls. 12915/12929),
que julgou improcedente a impugnação ao lançamento de contribuição social previdenciária
patronal e a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat), no
Fl. 13001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
5
valor total, consolidado em 24/09/2012, de R$ 703.862,26, conforme ao AI/Debcad no 37.380.827-
5 (e.fls. 12073/12092).
Consoante o “Relatório do Processo Administrativo Fiscal”, lavrado pela autoridade
fiscal lançadora, parte integrante do Auto de Infração (e.fls. 12093/12108), as contribuições
lançadas decorrem do fato de que a contribuinte foi excluída de ofício do:
- SIMPLES FEDERAL - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (previsto na Lei no 9.317, de 1996), com
efeitos a partir de 01/08/2000, e do;
- SIMPLES NACIONAL - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (previsto na Lei
Complementar no 123, de 2006), com efeitos a partir de 01/07/2007.
A exclusão do Simples Federal se efetivou por meio do Ato Declaratório Executivo –
ADE - DRF/Mossoró/No 13, de 17/10/2011 (anexado aos autos por cópia - e.fl. 1297), em
decorrência da “Representação Fiscal - Exclusão do Simples”, também anexada por cópia (e.fls.
1445/1461) e Despacho Decisório DRF/MOS No 382/2011, de 10/10/2011 (e.fls. 7435/7443), que
gerou o processo administrativo de exclusão no 13433.720314/2012-26. Foi apontado como fato
motivador o impedimento da representada, uma vez que resultante de cisão/desmembramento
de outras pessoas jurídicas, incidindo assim, na vedação de opção prevista no art. 9o, inc. XVII, da
Lei no 9.317, de 1996. Regularmente cientificada, a autuada apresentou Manifestação de
Inconformidade e, posteriormente, Recursos Voluntário e Especial, sendo mantido, em todas as
instâncias julgadoras administrativas, o ato de exclusão do Simples Federal, encontrando-se
atualmente encerrado administrativamente o processo no 13433.720314/2012-26 e devidamente
arquivado.
A exclusão do Simples Nacional se efetivou por meio do ADE - DRF/Mossoró/No 15,
de 26/10/2011 (e.fl. 7913), em decorrência da “Representação Fiscal - Exclusão do Simples
Nacional” (e.fls. 7892/7902) e Despacho Decisório DRF/MOS No 400/2011, de 25/10/2011 (e.fls.
7905/7911), que gerou o processo administrativo de exclusão no 13433.721106/2011-63.
Apontado como motivação, o fato da empresa ter auferido, no ano-calendário imediatamente
anterior, receita bruta superior ao limite de enquadramento no regime, assim como, em todos os
anos objeto da presente autuação, além da constatação de movimentação financeira em valores
bem superiores às receitas declaradas na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – SIMPLES
(SIMPLES FEDERAL) e na Declaração Anual do Simples Nacional – DASN (SIMPLES NACIONAL),
implicando assim, na aplicação do disposto no art. 29, incisos I e V, da Lei Complementar no 123
de 2006. Regularmente cientificada, a autuada apresentou Manifestação de Inconformidade e,
posteriormente, Recurso Voluntário, sendo mantido, em todas as instâncias julgadoras
administrativas, o ato de exclusão do Simples Nacional, encontrando-se também encerrado
administrativamente o processo no 13433.721106/2011-63 e arquivado.
Fl. 13002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
6
Sendo assim, foi efetuado o presente lançamento, para apuração e formalização
dos créditos relativos às contribuições devidas à Seguridade Social (parte patronal e Gilrat).
Ainda conforme o Relatório, para efeito de apuração das Contribuições, a auditoria
fiscal considerou como base de cálculo as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados pela prestação de serviços à empresa nas competências de 01/2007 a 13/2008, tendo
sido apuradas com esteio nas remunerações declaradas pelo próprio sujeito passivo nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP’s) enviadas e processadas pelos
sistemas informatizados da Receita Federal, cujos valores se encontram discriminados, por
competência, no anexo ”Relatório de Lançamentos”. São ainda prestadas as seguintes
informações no Relatório:
(...)
4.3. As contribuições foram lançadas através do Auto de Infração-AI 37.380.827-5
(contribuições para a Seguridade Social) e foram apuradas mediante os seguintes
levantamentos:
a) CÓDIGOS DE LEVANTAMENTOS: Cl - CONTRIB PATRONAIS EXC SIMPLES - Neste
levantamento foram lançadas as contribuições cuja multa de mora aplicável é de
240/0, conforme está indicado no Demonstrativo da Multa Aplicável. Neste
levantamento só foram lançadas as competências 13/2007 (130 salário), 08/2008,
09/2008, 10/2008 e 11/2008. Em relação à competência 13/2007 e 11/2008 a
multa de mora é de 24%, em virtude de as GFIP's destas competências terem sido
entregues após a vigência da MP 449/2008 (03 de dezembro de 2008).
b) C11 - CONTRIB PATRONAIS EXC SIMPLES - Neste levantamento foram lançadas
as contribuições das competências anteriores à MP 449, de 03 de dezembro de
2008, cuja multa aplicável mais favorável ao contribuinte é aquela determinada
pela referida MP (multa de ofício de 75%), convertida na Lei no 11.941/2009, e
que está demonstrado do Demonstrativo da Multa Aplicável.
c) C2 - CONTRIB PATRONAIS EXCL SIMPLES - Neste levantamento foram lançadas
as contribuições das competências posteriores à MP 449/2008 (competências
12/2008 e 13/2008 - 130 salário) com a multa de ofício de 75%, qualificada para
150%.
As bases de cálculo lançadas estão de acordo com as GFIP's válidas constantes dos
sistemas informatizados da RFB até o início do procedimento fiscal relativo às
contribuições previdenciárias, com exceção das GFIP's das competências de
04/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007 e 08/2007. Para essas competências
(04/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007 e 08/2007) o contribuinte havia efetuado a
retificação das GFIP's originais, reduzindo drasticamente os valores das bases de
cálculo informadas. Intimado a reapresentar a GFIP com a correção dos valores, o
contribuinte apresentou esclarecimentos datado de 12/12/2011, no qual afirma
não se tratar de GFIP's retificadoras, e sim de GFIP's complementares. Dessa
forma o contribuinte foi intimado a apresentar novas GFIP's retificadoras visando
Fl. 13003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
7
corrigir os valores das bases de cálculo e assim procedeu em 08/02/2012,
conforme demonstrado na tabela abaixo.
(...)
4.5. As diferenças lançadas no Auto de Infração que compõe o processo
administrativo 13433.721.200/2012-01 decorrem, portanto, do enquadramento
indevido do contribuinte quanto a sua opção pelo SIMPLES e pelo SIMPLES
NACIONAL, pois em conseqüência desses enquadramentos indevidos, este
apurava nas GFIP's apenas as contribuições dos segurados.
(...)
Esclarece a fiscalização, que para efeito de aplicação das multas na presente
autuação, para o período anterior à vigência da Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, foi
aplicado o princípio da retroatividade benigna, previsto no art.106, inc. II, do Código Tributário
Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). Quanto às ocorrências posteriores à
vigência de referida Medida Provisória (competências de 12/2008 e 13/2008), ressalta a
autoridade lançadora, que em decorrência das infrações apuradas e a forma como foram
praticadas, a multa de ofício de 75% foi qualificada para 150%.
Foram arrolados como responsáveis solidários do lançamento as pessoas jurídicas
“Host Administração Hoteleira Ltda EPP” e “Matoso e Barbosa Ltda ME”; o “espólio de Raimundo
Correia Barbosa Filho” e a pessoa física “Patrícia Matoso Barbosa Barcellos Chaves”, conforme a
“Relação dos Sujeitos Passivos Solidários” de e.fl. 12118 e “Termos de Sujeição Passiva Solidárias”,
de e.fls. 12818/12837.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
12886/12895;
também
apresentaram
impugnações
os
responsáveis
solidários
“Host
Administração Hoteleira Ltda EPP” (e.fls. 12860/12863), “Matoso e Barbosa Ltda ME” (e.fls.
12866/12869), o “espólio de Raimundo Correia Barbosa Filho” (e.fls. 12850/12857) e a pessoa
física “Patrícia Matoso Barbosa Barcellos Chaves” (e.fls. 12875/12881).
Os principais argumentos de defesa apresentados pela autuada (Hotel Thermas
Eireli) e pelos responsáveis solidários encontram-se sumariados no Relatório do acórdão recorrido
nos seguintes termos:
Houve apresentação das seguintes irresignações, postadas em 01/11/2012 e que
seguem assim sintetizadas:
Espólio de Raimundo Correia Barbosa Filho (fls. 12838 a 12845):
1.1 descabida a sujeição passiva lastreada em pagamentos efetuados ao
impugnante pela empresa Planeta Água, uma vez que o contribuinte sob ação
fiscal é o Hotel Thermas;
1.2 inexiste ilícito no aval bancário fornecido pelo impugnante ao contribuinte;
Fl. 13004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
8
1.3 quanto ao processo de exclusão do contribuinte do SIMPLES este foi
devidamente contestado e aguarda julgamento no processo administrativo n
Processo 13433.721106/2011-63, sendo assim, a presente exigência descabida e
desmedida, por se estar exigindo créditos antes do julgamento da impugnação ao
ato de exclusão do SIMPLES;
1.4 inexiste na legislação do SIMPLES amparo à exclusão mediante simples
presunção de sucessão de fato;
1.5 quanto ao argumento de que a empresa autuada teria pago despesas pessoais
do Sr. Raimundo, não tem como prosperar:
1.5.1 a empresa Planeta Água pagava aluguel mensal para a empresa Host de
propriedade do Sr. Barbosa. Para facilitar o pagamento, repassava mensalmente o
valor integral do aluguel o Hotel Thermas, que fazia o pagamento para a Host;
1.5.2 alguns pagamentos eram feitos diretamente para a pessoa física do sócio,
Sr. Barbosa. Não obstante, esses valores eram escriturados e tributados na
empresa Host;
1.5.3 a empresa Host foi fiscalizada sem que tenha sido detectada qualquer
irregularidade nas suas atividades;
1.5.4 não foi detectada no processo qualquer assinatura do Sr. Barbosa nos
documentos da autuada, ou qualquer prova de que a empresa era gerida pelo
mesmo, ou que houve interposição de pessoas;
1.6 da impossibilidade de imputação responsabilidade solidária:
1.6.1 o Sr. Raimundo não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 135 do
CTN, pois não é mandatário, preposto, empregado, diretor, gerente ou
representante da autuada. Tampouco sua responsabilidade está incluída no art.
134 do CTN;
1.6.2 não cabe ao contribuinte fazer a prova negativa dos fatos. É preciso que o
Fisco comprove a prática de atos com excesso de poderes ou infração da lei,
contrato social ou estatuto;
1.6.3 a transferência normal de empresa familiar, de "pai para filhos", não
evidencia qualquer infração à lei;
1.6.4 o entendimento pacificado na jurisprudência administrativa é de ser nula a
imputação de responsabilidade efetuada pela Fiscalização, sendo essa de
competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, quando da execução penal;
1.7 ao final, clama pela a declaração de inexistência da obrigação que lhe foi
imputada.
Host Administração Hoteleira LTDA (fls. 12848 a 12851):
Improcedente a imputação de responsabilidade solidária pelo seguinte
Fl. 13005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
9
2.1 não cabe ao contribuinte fazer a prova negativa dos fatos. É preciso que o
Fisco comprove a prática de atos com excesso de poderes ou infração da lei,
contrato social ou estatuto;
2.2 a transferência normal de empresa familiar, de "pai para filhos", não evidencia
qualquer infração à lei;
2.3 o entendimento pacificado na jurisprudência administrativa é de ser nula a
imputação de responsabilidade efetuada pela Fiscalização, sendo essa de
competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, quando da execução penal;
2.4 ao final, clama pela declaração de inexistência da obrigação que lhe foi
imputada.
Matoso & Barbosa LTDA (fls. 12854 a 12857): DRJ/REC Fls. 12.918
3.1 o art. 133 do CTN é de aplicação restrita aos casos em que a pessoa natural ou
jurídica adquire de outra fundo de comércio ou estabelecimento, o que
efetivamente não é o caso da viúva Riane Matoso Barbosa, sócia gerente da
Matoso & Barbosa, que decide continuar os negócios do esposo;
3.2 pelo art. 333 do CPC, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito,
portanto é preciso que o Fisco comprove a prática de atos com excesso de
poderes ou infração da lei, contrato social ou estatuto;
3.3 o entendimento pacificado na jurisprudência administrativa é de ser nula a
imputação de responsabilidade efetuada pela Fiscalização, sendo essa de
competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, quando da execução penal.
3.4 ao final, requer a declaração da inexistência de relação jurídica obrigacional da
Impugnante para com os créditos objeto da demanda.
Patrícia Matoso Barbosa Barcellos Chaves (fls. 12863 a 12869):
4.1 quanto ao processo de exclusão do contribuinte do SIMPLES este foi
devidamente contestado e aguarda julgamento no processo administrativo n
Processo 13433.721106/2011-63, sendo assim, a presente exigência descabida e
desmedida, por se estar exigindo créditos antes do julgamento da impugnação ao
ato de exclusão do SIMPLES;
4.2 inexiste na legislação do SIMPLES amparo à exclusão mediante simples
presunção de sucessão de fato;
4.3 da impossibilidade de imputação responsabilidade solidária:
4.3.2 não cabe ao contribuinte fazer a prova negativa dos fatos. É preciso que o
Fisco comprove a prática de atos com excesso de poderes ou infração da lei,
contrato social ou estatuto;
4.3.3 a transferência normal de empresa familiar, de "pai para filhos", não
evidencia qualquer infração à lei;
Fl. 13006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
10
4.3.4 o entendimento pacificado na jurisprudência administrativa é de ser nula a
imputação de responsabilidade efetuada pela Fiscalização, sendo essa de
competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, quando da execução penal;
4.4 ao final, clama pela a declaração de inexistência da obrigação que lhe foi
imputada.
Contribuinte Autuado Hotel Thermas EIRELI (fls. 12872 a 12880):
5.5 Quanto à exclusão do SIMPLES:
5.5.1 o processo de exclusão do contribuinte do SIMPLES foi devidamente
contestado e aguarda julgamento no processo administrativo n
13433.721106/2011-63;
5.5.2 infringência ao princípio constitucional do devido processo legal, por se
estar exigindo créditos antes do julgamento da impugnação ao ato de exclusão do
SIMPLES;
5.5.3 esta foi absolutamente equivocada, por ser calcada em mera presunção sem
amparo legal, visto não haver prova material da irregularidade atribuída à
empresa (desmembramento da empresa Host);
5.5.4 da ilegal quebra de sigilo bancário: no mandado de procedimento fiscal
(MPF) n 0420200.2010.00029 houve quebra de sigilo de dados, com requisição
de informações bancárias diretamente pela Receita Federal à rede bancária, sem
autorização judicial, através de Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF), fato que macula na íntegra o lançamento;
5.5.5 falta de MPF a lastrear a presente exigência de obrigações previdenciárias e
no TEPF, cita que o MPF está mencionado "acima", mas inexiste tal número;
5.5.6 da não comprovação do dolo, uma vez que a simples omissão de receitas
não é ensejadora da qualificação da multa, sendo imprescindível que se configure
o evidente intuito de fraude;
5.5.7 alteração da base de cálculo: deve ser retificada a base de cálculo
apresentada pela empresa para afastar ex officio, as verbas sobre as quais não
pode incidir INSS, a saber: (a) auxílio doença, (b) auxílio creche, (c) salário
maternidade, (d) hora extra 100% de caráter indenizatório por trabalho aos
domingos, (e) 13 salário, e (f) adicionais (noturno, insalubridade e
periculosidade);
5.5.8 dos pagamentos não aproveitados: ao longo do período dos lançamentos
em pauta houve recolhimentos de DARF/SIMPLES, código 6106, consoante
relatório anexo. Ocorre que tais recolhimentos não foram compensados com o
crédito tributário em lide;
5.5.9 inaplicabilidade da taxa selic e excesso da multa: a utilização da taxa selic
caracteriza um excesso de onerosidade (confisco), incompatível com o CTN e em
flagrante ofensa à Constituição Federal;
Fl. 13007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
11
5.5.10 descabimento da representação fiscal para fins penais;
5.5.11 ao final, requer sobrestamento da exigência em análise para que se
aguarde o trâmite final do processo de exclusão do SIMPLES e protesta por provar
o alegado por todos os meios em direito admitidos.
Antes de submeter as impugnações a julgamento, por determinação do Relator do
processo na Delegacia de Julgamento, os autos foram baixados em diligência, por se observar que
a peça impugnatória da coobrigada “Host Administração Hoteleira Ltda – Epp” (e.fls.
12860/12863) não foi assinada e que a impugnação apresentada pelo “espólio de Raimundo
Correia Barbosa Filho” (e.fls. 12850/12857) não foi acompanhada de documento que
demonstrasse o poder de representação da signatária. Foram determinadas as seguintes
providências:
1. Intime a empresa Host Administração Hoteleira Ltda - Epp para que apresente
outra via da impugnação, nos mesmos termos e devidamente assinada,
juntamente com documento de identificação do signatário (RG, etc.) da
impugnação e documento que demonstre o poder de representação do signatário
(contrato social, procuração, etc.), sob pena de a impugnação não ser conhecida;
2. Intime o espólio de Raimundo Correia Barbosa Filho para que apresente
documento de identificação do signatário da impugnação e documento que
demonstre o poder de representação do signatário, sob pena de a impugnação
não ser conhecida.
Para cumprimento da diligência acima tratada, a Unidade Fiscal preparadora
expediu intimação para a coobrigada Host Administração Hoteleira (e.fls. 12904/12905),
solicitando a apresentação de outra via da impugnação, nos mesmos termos e devidamente
assinada; documentos de identificação do signatário e de comprovação e poderes para
representação. Também intimado o “espólio de Raimundo Correia Barbosa Filho” (e.fls.
12911/12912), para comprovação do poder de representação da signatária da impugnação.
Consta dos autos, despacho oriundo do “Núcleo de Arrecadação e Cobrança
(NURAC)”, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Mossoró/RN, onde informa que,
relativamente às duas intimações para regularização das impugnações, nenhum dos dois
coobrigados apresentou resposta ou a documentação solicitada. Dessa forma, os autos
retornaram à DRJ/Recife, para apreciação e julgamento.
Submetidas a julgamento, decidiu a 6a Turma da DRJ/Recife pela improcedência das
impugnações da contribuinte Hotel Thermas e das coobrigadas Patrícia Matoso Barbosa Barcellos
Chaves e Matoso e Barbosa Ltda ME, sendo mantido integralmente o crédito tributário. Com
relação aos responsáveis solidários “espólio de Raimundo Correia Barbosa Filho” e “Host
Administração Hoteleira Ltda – EPP”, considerando o não atendimento das intimações para
regularização das peças de defesa, decidiu a Turma Julgadora da DRJ/REC restar prejudicada a
análise das respectivas impugnações, sendo assim, também mantidas as responsabilizações desses
Fl. 13008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
12
coobrigados, devido à revelia (Termo de Revelia de e.fls. 12931). A decisão exarada pela DRJ/REC
apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008 SIMPLES.
EXCLUSÃO. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A impugnação do ato de exclusão do Simples Nacional tem efeito suspensivo,
razão pela qual o lançamento de ofício que teve tal ato de exclusão como
premissa necessária terá caráter preventivo, e, portanto, estará com a
exigibilidade suspensa.
SIMPLES. RECOLHIMENTOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação veda expressamente a compensação de valores recolhidos
indevidamente para o Simples com as contribuições previdenciárias.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2007 a 31/12/2008 INFRAÇÃO DE LEI. GERENTE. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
Os administradores de pessoas jurídicas (diretores, gerentes ou representantes)
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
FUNDO DE COMÉRCIO. AQUISIÇÃO DE FATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A pessoa jurídica que adquirir de fato, por qualquer título, fundo de comércio ou
estabelecimento, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra
razão social, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento
adquirido, devidos até à data do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foram cientificados da decisão proferida pela DRJ/Recife, a contribuinte Hotel
Thermas e as coobrigadas Patrícia Matoso Barbosa Barcellos Chaves e “Matoso e Barbosa Ltda
ME”. Não consta dos autos a ciência relativa à decisão recorrida dos coobrigados “Host
Administração Hoteleira” e “espólio de Raimundo Correia Barbosa Filho”, entretanto, foi
apresentado, em única peça processual, o Recurso Voluntário de e.fls. 12945/12967, em nome da
contribuinte Hotel Thermas e de todos os demais responsáveis solidários. Afirmam os recorrentes
em sua peça recursal que: “...por economia processual e não repetições de argumentos, bem como
para evitar novas discussões sobre o devido processo legal do presente processo, os elementos das
impugnações apresentados para afastar a corresponsabilidade dos sujeitos passivos solidários
do presente processo, são ora ratificados e serão incluídos unicamente no presente Recurso
Voluntário.”
O Recurso Voluntário dos sujeitos passivos foi protocolado eletronicamente pelo Sr.
Ricardo Janailton Pinto da Costa, que já era outorgado da contribuinte fiscalizada. Foram anexadas
Fl. 13009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
13
aos autos as procurações de e.fls. 12982, 12985, 12986 e 12987, onde os coobrigados Patrícia
Matoso Barbosa Barcellos Chaves, “espólio de Raimundo Correia Barbosa Filho”, “Host
Administração Hoteleira” e “RMB Hotelaria” Eireli (atual denominação da empresa Matoso e
Barbosa Ltda ME), respectivamente, nomeiam como procurador o Sr. Ricardo Janailton Pinto da
Costa, regularizando assim, a representação processual do outorgado para assinatura do recurso
em nome de todos os sujeitos passivos.
Na peça recursal apresentada, é contestada a decisão recorrida e são reiterados
todos os argumentos de defesa constantes da peça impugnatória.
Em tópico intitulado “3 – Da exclusão do Simples”, é ratificada a alegação de
infringência ao devido processo legal, sob argumento de que apesar de ainda não terem sido
julgados os processos administrativos relativos à manifestações de inconformidade dos atos de
exclusão do Simples Federal e do Simples Nacional, a autoridade fiscalizadora teria lavrado a
autuação, com lançamento dos créditos tributários como se exigíveis fossem. Aduz afronta ao
princípio constitucional do devido processo legal. Na sequência, passam as recorrentes a
discorrerem sobre a exclusão dos regimes simplificados, sustentando inocorrência de
irregularidades que ensejassem tais exclusões. São ainda apontadas duas outras supostas
ilegalidades do procedimento de auditoria fiscal, que segundo a recorrente ensejariam nulidade
da autuação: a) ilegal quebra de sigilo bancário, devido a requisição de informações bancárias
diretamente pela Receita Federal à rede bancária, sem autorização judicial; e b) falta de Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF), onde afirmam que não haveria tal mandado para efeito de
fiscalização e lançamento de contribuições previdenciárias.
Em continuidade, sustentam os recorrentes a necessidade de aproveitamento dos
valores que afirmam pagos sob os regimes simplificados, assim como, de retificação da base de
cálculo do lançamento, para exclusão de verbas, sob as quais não haveria incidência de
contribuição previdenciária, citando: a) auxilio doença b) auxilio creche c) salário maternidade d)
hora extra 100% de caráter indenizatório por trabalho aos domingos e) 13o salário f) adicionais
(noturno, insalubridade e periculosidade). Em tópico intitulado: “8. Da inaplicabilidade da taxa
Selic e multa de ofício”, advogam as recorrentes: a) natureza confiscatória da multa de ofício
qualificada aplicada no percentual de 150%, ou mesmo no percentual de 75%; b) excesso de
onerosidade devido à aplicação de juros de mora, calculados pela taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Taxa Selic), acumulada mensalmente, como também, pela
incidência de tais juros sobre a multa de ofício.
Alegam ainda os recorrentes, a existência de precedente em decisão exarada pela
2a Turma Ordinária, da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em análise do processo no
10469.731222/2012-76, relativo ao lançamento do IRPJ e tributos reflexos, decorrente dos
mesmos fatos objeto da presente autuação. Informam que em tal julgamento, foi exarado o
Acórdão 1302-001-986, dando provimento parcial aos recursos, sem apresentação de Recurso
Especial pela Fazenda Nacional, onde teria sido: a) desqualificada a multa de ofício; b) reconhecida
a decadência do direito de lançamento de parte do crédito tributário e; c) afastada a
Fl. 13010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
14
responsabilidade solidária da empresa Host Administração Hoteleira Ltda, do espólio de Raimundo
Correia Barbosa Filho e da Sra Ana Carla Matoso Barbosa de Azevedo. Nesse ponto, passam à
reprodução de trechos do referido Acórdão 1302-001-986 e defendem não verificarem presentes
requisitos caracterizadores de fraude, a teor do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, conforme
definida nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964. Afirmam que um dos motivos ensejadores
de aplicação da multa, teria sido a sistemática omissão de receitas tributáveis em suas declarações
anuais e que tal fundamento teria sido afastado no acórdão que apresentam como paradigma,
devendo ainda, ser aplicado à espécie o verbete sumular no 14 deste Conselho. Também quanto
ao alegado, pela fiscalização, desmembramento das atividades das empresas que teria justificado
a exclusão do Simples, a decisão paradigmática teria entendido que tal fato não seria ensejador de
qualificação da multa. Concluem que a autoridade fiscal lançadora: “...tipificou crime contra a
ordem tributária, lavrando a consequente Representação para Fins Penais, sem que houvesse
qualquer razão para tanto.” Baseado nos argumentos de impropriedade de tipificação de fraude e
impossibilidade de qualificação da multa de ofício, é suscitado o reconhecimento da decadência
do direito de lançamento de parte do crédito tributário, relativamente ao período de janeiro a
outubro de 2007, uma vez ultrapassado o prazo decadencial de 5 anos, a teor do disposto no
artigo 150, § 4°, do CTN, considerando que teriam sido cientificados da autuação em 02/11/2012.
Como último tópico da peça recursal, intitulado “12. Da indevida sujeição passiva
solidária”, é ressaltado que não teria havido qualquer omissão por parte da Recorrente e
tampouco sua sócia-gerente teria agido com excesso de poderes ou infração a lei, sendo
apontadas supostas contradições do Relatório Fiscal, assim como, novamente invocada a decisão
proferida no Acórdão 1302-001-986, na parte em que excluída a responsabilidade de alguns dos
coobrigados. Aduzem descabida a responsabilização solidária e ausência de provas de que teria
havido qualquer tipo de interposição de pessoas ou sucessão de entre a contribuinte fiscalizada e
a empresa “Host Administração Hoteleira Ltda”. Complementam que: “12.8. Ademais, o
entendimento pacificado da jurisprudência administrativa é no sentido de declarar nula a
imputação de responsabilidade efetuada pela fiscalização, por ser essa de competência
Procuradoria da Fazenda Nacional, quando da execução fiscal, nesse sentido vejamos:”
Ao final. é requerido, inicialmente, o sobrestamento do julgamento do presente
lançamento, até decisão definitiva dos processos de exclusão dos regimes do Simples Federal e
Simples Nacional; e ainda:
13.3. Caso assim, não entenda, mesmo sob pena de vício insanável na decisão,
requer ainda o provimento integral do presente Recurso Voluntário o, em
consequência dos seguintes fatos:
(a) Nulidade do Procedimento Fiscal por ilegal quebra de sigilo bancário sem
autorização judicial e erro na base de cálculo;
(b) Incomprovado dolo, o qual afasta a multa qualificada;
(c) Decadência do lançamento do período de Janeiro a Outubro de 2007;
Fl. 13011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
15
(d) Não observância do devido processo legal, visto que o lançamento ocorreu
antes do julgamento da exclusão da Recorrente do Simples Federal e Nacional;
(e) Erro na base de cálculo;
(f) Falta de aproveitamento por compensação dos valores pagos à título de
DARF/Simples, com o crédito tributário em lide;
(g) Falta de fundamentação legal para qualificação da multa;
(h) Inaplicabilidade da taxa Selic sobre o imposto e multa de oficio a qual deve ser
declarada confiscatória.
13.4. Mantido o lançamento, deve ser retificada a base de cálculo apresentada
pela empresa para afastar ex oficio as verbas, sob as quais não pode incidir INSS, a
saber: Auxilio Doença, Auxilio Creche, Salário Maternidade, Hora extra 100% de
caráter indenizatório por trabalho aos domingos, 13o Salário e Adicionais
(Noturno, Insalubridade e Periculosidade).
13.5. Por fim que seja afastada a sujeição passiva solidária de RAIMUNDO
CORREIA BARBOSA FILHO, PATRÍCIA MATOSO BARBOSA BARCELLOS CHAVES,
HOST – ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA – EPP e RMB HOTELARIA EIRELI
(anteriormente MATOSO & BARBOSA LTDA).
Concluem os recorrentes protestando por provar o alegado por todos os meios de
provas em direito admitidos, inclusive apresentar provas e alegações complementares.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
A) Tempestividade e esclarecimentos iniciais
O Recurso Voluntário apresentado, pela autuada e pelos coobrigados, é tempestivo,
conforme demonstrado abaixo.
Contribuinte / Coobrigada
Data recebimento do
acórdão da DRJ
Data de protocolo do Recurso
Voluntário
Situação
Hotel Thermas Eireli
23/05/2017
(AR - e.fl. 629)
22/06/2017 (enviado via Correios –
cópia do envelope - e.fl. 753)
tempestivo
Patrícia
Matoso
Barbosa
Barcellos Chaves
11/05/2017 (sexta-feira)
(via DTE - e.fl. 626)
12/06/2017 (Termo de Solicitação de
Juntada - e.fl. 633)
tempestivo
Matoso e Barbosa Ltda ME
23/05/2017
(AR - e.fl. 631)
21/06/2017 (Termo de Solicitação de
Juntada - e.fl. 699)
tempestivo
Fl. 13012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
16
Em relação aos responsáveis solidários “Host Administração Hoteleira Ltda – Epp” e
“espólio de Raimundo Correia Barbosa Filho”, não consta dos autos a ciência relativa à decisão
proferida pela DRJ/Recife. Entretanto, foi apresentado em única peça processual o Recurso
Voluntário de e.fls. 12945/12967, em nome da contribuinte Hotel Thermas e de todos os demais
responsáveis solidários. Portanto, os coobrigados “Host Administração Hoteleira Ltda – Epp” e
“espólio de Raimundo Correia Barbosa Filho” devem ser considerados devidamente cientificados
da decisão recorrida, posto que compareceram aos autos apresentando recurso voluntário contra
tal decisão, que deve ser admitido como tempestivo, sendo considerada a data de protocolo da
peça recursal para efeito de aferição da tempestividade. Oportuno repisar, que foram anexadas
aos autos as procurações de e.fls. 12985 e 12986, onde os coobrigados “espólio de Raimundo
Correia Barbosa Filho e “Host Administração Hoteleira”, nomeiam como procurador o Sr. Ricardo
Janailton Pinto da Costa, regularizando assim, a representação processual do outorgado para
assinatura do recurso em nome de todos os representados.
Os demais pressupostos de admissibilidade serão verificados na sequência do voto.
Antes de adentrar propriamente ao exame do recurso, cumpre pontuar que as
decisões administrativas e judiciais que os recorrentes trazem em sua defesa são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF). Tal esclarecimento aplica-se, inclusive, com relação ao Acórdão 1302-
001.986, proferido pela Segunda Turma Ordinária, da Terceira Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do CARF (apresentado pelos recorrentes como paradigma em alguns pontos de sua
defesa), devendo o julgador pautar-se pelo princípio do livre convencimento motivado.
B) recurso dos coobrigados - “Host Administração Hoteleira Ltda – Epp” e
“espólio de Raimundo Correia Barbosa Filho”
Conforme relatado, em relação ao coobrigado “Host Administração Hoteleira” foi
observado que a sua peça impugnatória não teria sido assinada; também apontado que a
impugnação apresentada pelo “espólio de Raimundo Correia Barbosa Filho” não estava
acompanhada de documento que demonstrasse o poder de representação da signatária. Foram
assim, os presentes autos baixados em diligência, sendo solicitado aos interessados que
apresentassem outras vias das peças impugnatórias, juntamente com documento de identificação
dos signatários das respectivas impugnações e que demonstrassem o poder de representação
(contrato social, procuração etc.), sob pena de não conhecimento das peças impugnatórias.
Consta dos autos, despacho oriundo do NURAC, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Mossoró/RN, onde informa que, relativamente às duas intimações para regularização
das impugnações, nenhum dos dois coobrigados apresentaram resposta ou a documentação
solicitada. Dessa forma, foi lavrado o Termo de Revelia de e.fls. 12931 e os autos retornaram à
DRJ/Recife, para apreciação e julgamento,.
Tendo em vista o não atendimento das intimações para regularização das peças de
defesa e respectivo Termo de Revelia, decidiu a Turma Julgadora da DRJ/REC restar prejudicada a
Fl. 13013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
17
análise das impugnações dos responsáveis solidários “Host Administração Hoteleira Ltda – Epp” e
“espólio de Raimundo Correia Barbosa Filho”, sendo assim, mantidas as responsabilizações desses
coobrigados.
Pelo exposto neste tópico, considerando o Termo de Revelia de e.fls. 12931, dos
responsáveis solidários “Host Administração Hoteleira Ltda – Epp” e “espólio de Raimundo Correia
Barbosa Filho”, com relação a tais coobrigados, nesta fase processual somente cabe apreciação do
Recurso Voluntário quanto à parte que declarou prejudicada a análise das respectivas
impugnações.
Ao tratar da declaração de revelia e falta de análise das impugnações das
coobrigadas “Host Administração Hoteleira Ltda – Epp” e “espólio de Raimundo Correia Barbosa
Filho” a peça recursal limita-se às seguintes alegações:
12.10. No presente processo as Impugnações da HOST – ADMINISTRAÇÃO
HOTELEIRA LTDA – EPP e do ESPOLIO DE RAIMUNDO CORREIA BARBOSA FILHO,
pelo pífio motivo que a representação não estava devidamente comprovada,
sendo certo que o contrato social da HOST e os documentos do referido ESPOLIO
foram apresentados a Receita Federal por diversas vezes, tanto na fase de
autuação, como nos Recursos, e cópia dos mesmos só não foram juntados pela
autoridade autuante no presente processo.
12.11. Assim, por economia processual e não repetições de argumentos, bem
como para evitar novas discussões sobre o devido processo legal do presente
processo, os elementos das impugnações apresentados para afastar a
corresponsabilidade dos sujeitos passivos solidários do presente processo, são ora
ratificados e serão incluídos unicamente no presente Recurso Voluntário.
Portanto, no Recurso Voluntário somente é apresentada uma contestação lacônica,
não apontando qualquer efetiva comprovação de que constaria nos autos documentação
comprobatória, à época dos fatos, da correta representação dos signatários das impugnações dos
responsáveis “Host Administração Hoteleira Ltda – Epp” e “espólio de Raimundo Correia Barbosa
Filho”.
Era dever dos interessados, municiar sua defesa com os elementos de fato e de
direito que entendesse suportarem suas alegações. É o que disciplina os dispositivos legais
pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no
inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal; ônus do qual não se desincumbiram. Não tendo sido comprovado
que constavam dos autos documentos de identificação dos signatários das respectivas
impugnações e que demonstrassem o poder de representação (contrato social, procuração etc.),
tenho como correta a decisão exarada na decisão recorrida, ao declarar prejudicada a análise das
peças impugnatórias apresentadas por esses responsáveis, devendo ser mantida.
Conheço assim, parcialmente do Recurso Voluntário no que tange aos coobrigados
“Host Administração Hoteleira Ltda – Epp” e “espólio de Raimundo Correia Barbosa Filho”,
Fl. 13014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
18
somente conhecendo da parte que contesta a declaração de prejudicada a análise das
impugnações desses responsáveis e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
C) recurso da contribuinte Hotel Thermas Eireli e dos coobrigados “Patrícia
Matoso Barbosa Barcellos Chaves” e “Matoso e Barbosa Ltda ME” (atual RMB
Hotelaria Eireli)
C.1) CONHECIMENTO PARCIAL - recurso da contribuinte Hotel Thermas Eireli e dos
coobrigados “Patrícia Matoso Barbosa Barcellos Chaves” e “Matoso e Barbosa Ltda ME” (atual
RMB Hotelaria Eireli)
Apesar de ter sido apresentada uma única peça recursal, assinada por procurador
da empresa autuada (Hotel Thermas) e todos os responsáveis solidários, deve ser aplicado aos
presentes autos o verbete sumular no 172 deste CARF, que apresenta a seguinte redação:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Tendo como parâmetro e fundamento o comando da súmula CARF acima
reproduzida, no que se refere a cada recorrente, não serão conhecidos os argumentos que
tratarem de responsabilidade solidária dos demais arrolados como responsáveis solidários.
Também não podem ser conhecidos os argumentos das recorrentes que buscam
discutir os termos e condições de exclusão da empresa Hotel Thermas dos regimes simplificados
de tributação. Conforme explicitado na decisão recorrida, as exclusões da empresa dos regimes de
tributação Simples Federal e Simples Nacional, foram objeto de análise e julgamento nos
processos nos 13433.720314/2012-26 e 13433.721106/2011-63, respectivamente, não podendo
ser novamente examinados no presente feito, em razão da preclusão. Repise-se que citados
processos já foram objeto de apreciação neste CARF, em sede de recursos, com decisões
definitivas de manutenção dos respectivos atos de exclusão. Trata-se do Acórdão 1402-002.136,
relativo ao processo 13433.720314/2012-26 (exclusão do Simples Federal) e Acórdão 1402-
002.139, do processo 13433.721106/2011-63, de exclusão do Simples Nacional, sendo que esses
processos já se encontram devidamente arquivados, após o trânsito em julgado
administrativamente.
Alegam ainda as recorrentes, que a multa de ofício qualificada, aplicada no
percentual de 150%, ou mesmo que no percentual de 75%, teria natureza confiscatória, assim
como, afrontaria aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse mesmo sentido,
apontam como ofensivo aos preceitos da Constituição da República e do CTN, a incidência sobre o
valor do crédito tributário lançado de juros de mora calculados pela taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia para títulos federais (Taxa Selic), devendo ser excluídos do
montante lançado.
Fl. 13015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
19
O tema atinente às multas aplicadas será devidamente apreciado ao ser tratado o
mérito do recurso, não obstante, de pronto deve ser esclarecido que os procedimentos adotados
pela autoridade fiscal lançadora estão definidos em atos normativos de observância obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, segundo prevê o art. 142, parágrafo único do CTN, sendo
que as multas aplicadas se encontram expressamente previstas em lei.
Quanto à incidência de juros moratórios, mediante aplicação da Taxa Selic, sobre os
débitos tributários durante o período de inadimplência, temos a Súmula CARF no 4, nos seguintes
termos: “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
Por se tratar de alegações de inconstitucionalidade das normas de cobrança da
multa e dos juros, tais questionamentos não devem ser conhecidos, uma vez que não compete à
autoridade administrativa de julgamento se pronunciar sobre a legalidade ou constitucionalidade
das normas regulamente aprovadas e vigentes. Nesse sentido temos a Súmula no 2 deste
Conselho, nos seguintes termos: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.” Destarte, também não conheço da parte do recurso que
trata de inconstitucionalidade de normas que autorizam a incidência dos juros de mora e da
natureza confiscatória da multa.
Portanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário da autuada “Hotel Thermas
Eireli” e dos coobrigados “Patrícia Matoso Barbosa Barcellos Chaves” e “Matoso e Barbosa Ltda
ME” (atual RMB Hotelaria Eireli); não conhecendo dos argumentos de cada sujeito passivo, que
tratem de responsabilidade solidária dos demais arrolados como responsáveis solidários; dos
argumentos que versem sobre inconstitucionalidade de normas, incidência de juros e da natureza
confiscatória da multa; ou que visem discutir os termos e condições de exclusão da empresa
“Hotel Thermas” dos regimes simplificados de tributação (Simples Federal e Nacional).
C.2) PRELIMINARES - recurso da contribuinte Hotel Thermas Eireli e dos
coobrigados “Patrícia Matoso Barbosa Barcellos Chaves” e “Matoso e Barbosa Ltda ME” (atual
RMB Hotelaria Eireli)
Reiteram as recorrentes preliminar de afronta ao princípio constitucional do devido
processo legal, argumentando que a autoridade fiscal teria lavrado a autuação, com lançamento
dos créditos tributários como se exigíveis fossem, apesar de ainda não terem sido julgados os
processos administrativos relativos às manifestações de inconformidade dos atos de exclusão do
Simples Federal e do Simples Nacional.
Aplicável na espécie o comando da Súmula CARF no 77, no sentido de que: “Súmula
CARF no 77 - A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face
da exclusão.”
Fl. 13016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
20
Conforme preceitua o verbete sumular, não há óbice ao lançamento o fato de que
os atos de exclusão estarem sendo objeto de contencioso administrativo em decorrência de
manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo contra as exclusões, cabendo,
se for o caso, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, caso ainda pendente de decisão a
discussão relativa a tais exclusões. Entretanto, na presente situação conforme demonstrado
alhures, as manifestações de inconformidade relativas aos atos de exclusão do sujeito passivo já
foram objeto de análise e julgamento nos processos nos 13433.720314/2012-26 (Acórdão 1402-
002.136) e 13433.721106/2011-63 (Acórdão 1402-002.139), ambos já transitados em julgado
administrativamente, o que implica também em perda de objeto, quanto ao pedido de
sobrestamento do presente procedimento até decisão definitiva relativa aos atos de exclusão.
Rejeito assim tal preliminar.
Advogam ainda as recorrentes duas outras supostas ilegalidades do procedimento
de auditoria fiscal, que ensejariam nulidade da autuação: a) ilegal quebra de sigilo bancário,
devido a requisição de informações bancárias diretamente pela Receita Federal à rede bancária,
sem autorização judicial; e b) falta de Mandado de Procedimento Fiscal, onde afirmam que não
haveria tal mandado para efeito de fiscalização e lançamento de contribuições previdenciárias.
Foi esclarecido na decisão recorrida, que embora durante o procedimento de
fiscalização tenha havido a requisição de informações bancárias, essas informações não possuem
qualquer relação e não foram utilizadas para efeito do presente lançamento, não havendo
referência aos dados financeiros no relatório fiscal, sendo que, para efeito de determinação da
base de cálculo, foram utilizadas as informações prestadas pela própria autuada em GFIP’s.
Portanto, o presente auto de infração cuida da exigência de contribuições patronais não
recolhidas, não tendo sido utilizados quaisquer dados bancários para dar suporte à exigência
fiscal, pelo que, descabida nesse ponto a alegada nulidade, não havendo qualquer mácula ao
lançamento. Conforme já repisado, os fatos geradores foram extraídos das declarações do
autuado em GFIP.
Ademais, cabe ressaltar que a matéria foi objeto de apreciação pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), em sede de Repercussão Geral, no RE n° 601.314, tendo aquela corte
decidido que são constitucionais os dispositivos da LC no 105, de 2001, que permitem à
Administração Tributária obter dados bancários de contribuintes diretamente fornecidos pelas
instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não resultar em
quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal,
ambas protegidas contra o acesso de terceiros; sendo firmada a seguinte tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação
aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Mais uma vez sem razão as recorrentes, também quanto a tal preliminar.
Fl. 13017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
21
Quanto à suposta ausência de regular Mandado de Procedimento Fiscal, para efeito
de fiscalização e lançamento de contribuições previdenciárias, nos termos apontados na decisão
de piso, a peça vestibular dos presentes autos é justamente o MPF - FISCALIZAÇÃO No 04.2.02.00-
2010-00029-5 (e.fls. 2/3), onde são devidamente registrados o período de abrangência do
procedimento fiscal, os auditores-fiscais responsáveis pelo lançamento e os tributos objeto da
auditoria. Destaco o fato de constar incluídas em tal documento, as contribuições sociais da
empresa/empregador e as contribuições para Outras Entidades e Fundos, todas para o período de
janeiro/2006 a dezembro/2009, ou seja, dentro das competências lançadas. Cabe ainda
reprodução do seguinte esclarecimento da decisão recorrida:
Nesse ponto, cabe esclarecer que o MPF é emitido exclusivamente em forma
eletrônica e assinado pela autoridade outorgante, mediante a utilização de
certificado digital válido, conforme determina a legislação (art. 4 da Portaria RFB n 11371
passivo do MPF, dar-se-á por intermédio da Internet, no endereço eletrônico
www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de acesso consignado no
termo que formalizar o início do procedimento fiscal (parágrafo único dos artigos
mencionados), pelo que não é necessário constar o número do MPF no termo de
encerramento da ação fiscal. Logo, não há qualquer vício que pudesse macular o
crédito.
Claro assim, que o MPF é ato administrativo interno, como medida organizacional,
para controle do trabalho e informação ao contribuinte quanto à ação fiscal a ser desenvolvida,
dando maior transparência e segurança, ao demonstrar o conhecimento da Administração
Tributária quanto aos procedimentos a serem desenvolvidos pela autoridade fiscal. Noutro giro, o
tema não é estranho a este Conselho, não comportando maiores discussões, haja vista a
aprovação da Súmula CARF no 171, nos seguintes termos: “Súmula CARF no 171 - Irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento. “
Deve ser rejeitada também tal preliminar.
Conclui-se que o lançamento se encontra totalmente calcado em documentos
constantes dos autos e em total observância dos atos normativos de regência do tributo. Forçoso
concluir que o Auto de Infração se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10
do Decreto no 70.235, de 1972. Ao tratar das nulidades do processo administrativo fiscal, assim
dispõe o referido Decreto:
CAPÍTULO III Das Nulidades Art. 59.
São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
(...)
Fl. 13018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
22
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
(...)
Saliente-se que o art. 59, com especial destaque para seu inciso I, preconiza apenas
dois vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa.
Situações essas não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente
competente e aos sujeitos passivos vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa,
mediante apresentação de impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam evidentes o
pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento.
Portanto, não se encontrando presentes situações que ensejem acatamento, afasto
todas as preliminares de nulidade suscitadas na peça recursal.
C.3) Alegações de Erro na Base de Cálculo
Advogam as recorrentes a ocorrência de erro na apuração da base de cálculo das
contribuições lançadas. Requerem assim, a retificação da base de cálculo do lançamento, para
exclusão de verbas, sob as quais não haveria incidência de contribuição previdenciária, ciando: a)
auxilio doença b) auxilio creche c) salário maternidade d) hora extra 100% de caráter indenizatório
por trabalho aos domingos e) 13o salário f) adicionais (noturno, insalubridade e periculosidade).
Foi salientado no julgamento de piso, que as bases de cálculo foram apuradas nas
declarações efetuadas pelo sujeito passivo constantes das GFIP’s por ele transmitidas, sendo
obrigação legal dos litigantes demonstrar precisamente, cada uma das rubricas a que se referir,
pois só assim poderia ser demonstrada eventual inclusão de valores não sujeitos à incidências das
contribuições. No entanto, não teria sido comprovado eventual pagamento das alegadas verbas
aos segurados, nem a incidência de contribuições sobre elas, também não teriam sido
apresentadas as devidas retificações das GFIP’s, com justificativa para os supostos erros nas bases
de cálculo.
Nos termos já especificados, a fiscalização adotou como base de cálculo os valores
constantes das GFIP’s transmitidas pela contribuinte. Desde a fase impugnatória, assim como na
peça recursal, não há qualquer demonstração por parte dos interessados de que, nos valores que
compõem a base de cálculo dos lançamentos teriam sido incluídos eventuais verbas indenizatórias
ou não sujeitas às contribuições objeto do lançamento, limitando-se os recorrentes a alegações,
destituídas de qualquer elemento probatório e sequer discriminação, pormenorizada, dessas
supostas verbas e sua natureza. Destarte, não foi apresentada qualquer evidência e,
principalmente, documentação comprobatória da aventada inclusão de verbas indenizatórias na
base de cálculo da autuação, limitando-se a meras alegações, sem qualquer documentação
comprobatória.
Fl. 13019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
23
Era dever dos interessados, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento
em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de
direito que entendessem suportar suas alegações. É o que disciplina os dispositivos legais
pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no
inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal; ônus do qual não se desincumbiu.
Não sendo comprovada a alegada inclusão de verbas indenizatórias, ou não
tributáveis, na base de cálculo da autuação, deve ser mantida a base de cálculo do presente
lançamento.
C.3) Alegações de necessidade de aproveitamento dos valores pagos
anteriormente nos regimes simplificados
Advogam as recorrentes, caso mantida a autuação, que haveria necessidade de
aproveitamento dos valores pagos anteriormente nos regimes simplificados.
No que se refere à possibilidade de aproveitamento de recolhimentos na
sistemática dos regimes do Simples Federal e Simples Nacional, na determinação dos valores a
serem lançados de ofício, na hipótese de exclusão do sujeito passivo dos regimes simplificados, o
tema também não é estranho a este Conselho, devendo ser observado o entendimento assentado
na Súmula CARF no 76, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, inobstante tratar-se de instituto distinto da compensação, há orientação
do CARF favorável ao aproveitamento de eventuais valores recolhidos pela pessoa jurídica
autuada dentro da sistemática, no caso de desenquadramento/exclusão do regime simplificado.
Deverá assim, por ocasião da liquidação da presente autuação, ser aproveitados eventuais valores
recolhidos pela contribuinte “Hotel Thermas Eireli” (CNPJ 03.926.296/0001-64) nas sistemáticas
do Simples Federal e do Simples Nacional, dentro dos mesmos períodos da autuação e relativos às
mesmas contribuições objeto do lançamento.
C.4) Multa de ofício aplicada
Alegam as recorrentes, que as multas aplicadas teriam natureza confiscatória,
apresentando valor abusivo e com característica de confisco.
Fl. 13020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
24
No “Relatório Do Processo Administrativo Fiscal” (e.fls. 12093/12108) a autoridade
fiscal presta os seguintes esclarecimentos quanto às multas aplicadas, especificando os
percentuais adotados nas multas de ofício:
4.3. As contribuições foram lançadas através do Auto de Infração-AI 37.380.827-5
(contribuições para a Seguridade Social) e foram apuradas mediante os seguintes
levantamentos:
a) CÓDIGOS DE LEVANTAMENTOS: Cl - CONTRIB PATRONAIS EXC SIMPLES -
Neste levantamento foram lançadas as contribuições cuja multa de mora aplicável
é de 24%, conforme está indicado no Demonstrativo da Multa Aplicável. Neste
levantamento só foram lançadas as competências 13/2007 (130 salário), 08/2008,
09/2008, 10/2008 e 11/2008. Em relação à competência 13/2007 e 11/2008 a
multa de mora é de 24%, em virtude de as GFIP's destas competências terem sido
entregues após a vigência da MP 449/2008 (03 de dezembro de 2008).
b) C11 - CONTRIB PATRONAIS EXC SIMPLES - Neste levantamento foram lançadas
as contribuições das competências anteriores à MP 449, de 03 de dezembro de
2008, cuja multa aplicável mais favorável ao contribuinte é aquela determinada
pela referida MP (multa de ofício de 75%), convertida na Lei no 11.941/2009, e
que está demonstrado do Demonstrativo da Multa Aplicável.
c) C2 - CONTRIB PATRONAIS EXCL SIMPLES - Neste levantamento foram lançadas
as contribuições das competências posteriores à MP 449/2008 (competências
12/2008 e 13/2008 - 130 salário) com a multa de ofício de 75%, qualificada para
150%.
(...)
5. DO COMPARATIVO DA MULTA MAIS BENÉFICA (Aplicável apenas às
contribuições destinadas a Seguridade Social)
5.1. A partir da edição da Medida Provisória MP no. 449, de 03/12/2008 (D.O.U.
de 04/12/2008), convertida na Lei no 11.941, de 27.05.2009 (D.O.U. 28.05.2009),
necessário se faz à análise das novas condutas na aplicabilidade da punição pelo
descumprimento da obrigação principal e acessória no período do débito.
5.2. Nos casos de lançamento de ofício, para as condutas de não pagar (obrigação
principal), de não declarar, ou declarar com inexatidão as contribuições
previdenciárias (obrigação acessória), a multa a ser aplicada passou a ser aquela
prevista no artigo 44 da Lei 9.430/96, correspondente a 75% (setenta e cinco por
cento), conforme previsto no art. 35-A da Lei 8.212/91 com alteração da MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009. Com efeito, para as competências a
partir de 12/2008, inclusive, observa-se à imposição da multa de ofício no importe
de 75% incidente sobre o valor da contribuição não recolhida e não declarada em
GFIP.
(...)
Fl. 13021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
25
Ressaltamos que nos termos das infrações apuradas (sonegação) no curso deste
procedimento fiscal e apontadas no Relatório Fiscal, para as competências de
12/2008 e 13/2008 (competências posteriores a publicação da MP 449) a multa
de ofício de 75% foi qualificada para 150%.
No tocante às contribuições sociais passíveis de lançamento de ofício no período
compreendido antes da competência 12/2008, indispensável à verificação da
peculiaridade prevista no inciso II, do art. 106 da Lei no. 5.172/66, no que tange a
aplicação temporal (retroatividade benigna). Confira-se:
(...)
Para a conduta de não declarar ou declarar com inexatidão e não pagar, ou pagar
parcialmente as contribuições sociais no período anterior a 12/2008, é necessária
a verificação da penalidade prevista em lei menos severa ao contribuinte levando-
se em consideração a legislação vigente ao tempo da entrega da declaração ou
aquela vigente ao tempo dos fatos geradores da informação na declaração.
Assim, efetuamos comparativo das multas aplicáveis, tendo resultado em mais
benigna aquela prevista na MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009 para
todas as competências lançadas no presente processo, exceto para a competência
08/2008 a 10/2008. Para esse efeito, foram somadas as multas previstas na
legislação anterior (multa de mora de 24% mais a multa prevista no artigo 32,
inciso IV, parágrafo 50 da Lei 8.212/91) e comparada com a multa de 75% prevista
na MP 449/2008 (Lei 9.430/96). A demonstração do cálculo da multa mais
benéfica está demonstrada na planilha denominada DEMONSTRATIVO DA
MULTA APLICÁVEL.
Para as competências 13/2007 (130 salário) e 11/2008 (ocorrências dos fatos
geradores anteriores a MP 449) não há que se falar em comparativo de multas,
em virtude de as suas respectivas GFIP's foram transmitidas em datas posteriores
a publicação da MP 449 (datas de transmissão das GFIP's: 12/08/2009 e
04/12/2008, respectivamente), assim, eventual infração a legislação ocorreu já na
vigência da MP 449, enquanto que a obrigação principal rege-se pela legislação da
ocorrência do fato gerador. Neste caso a multa de ofício aplicável para essas
competências é a prevista na legislação anterior a MP 449/2008 - 24% (Lei no
8.212, art. 35, inciso II, alínea a, na redação dada pela Lei no 9.876/99).
Os procedimentos adotados no lançamento estão definidos em atos normativos de
observância obrigatória pela autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade funcional,
segundo prevê o art. 142, parágrafo único do CTN. A autuação foi lavrada em face da constatação
do não recolhimento das contribuições e a autoridade fiscal lançadora apenas seguiu o que
determina a legislação tributária aplicável. Foi ainda aplicado pela própria fiscalização, seguindo a
orientação vigente à época de lavratura do AI, o princípio da retroatividade benigna, mediante
comparativo entre as multas previstas na legislação original e aquelas decorrentes da publicação
Fl. 13022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
26
da Medida Provisória no 449, de 2008, para os fatos geradores anteriores à vigência dessa novel
legislação.
Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apresentou nova
interpretação para efeito de aplicação da retroatividade benéfica. É pacífico atualmente, em
ambas as Turmas de Direito Público, entendimento no sentido da admissão da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa em 20% (remete ao art. 61 da Lei no 9.430, de 1996), para os
fatos geradores anteriores á vigência da MP 449/2008. Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional propôs a inclusão na lista de dispensa de contestar e recorrer o seguinte tema:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art.
35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade
benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
em relação aos lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a
aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os
casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la
mais gravosa ao contribuinte. O art. 35A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em
relação aos lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a
vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no
art. 144 do CTN.
Em sintonia com o entendimento acima esposado, temos a Súmula CARF no 196:
Súmula CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Dessa forma, em homenagem ao princípio da retroatividade benéfica e em sintonia
com a jurisprudência pacífica do STJ e posição da PGFN, as multas impostas à recorrente na
Fl. 13023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
27
presente autuação, relativamente às competências anteriores à vigência da MP 449/2008, deve
ser recalculadas, observando-se a atual redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, que fixa o
percentual máximo de 20%, por se caracterizar como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN c/c a Súmula CARF no
196.
C.4) Multa qualificada e inocorrência de decadência parcial do lançamento
Com relação à multa de ofício qualificada, aplicada no percentual de 150%,
registram as recorrentes a existência de precedente em decisão exarada pela 2a Turma Ordinária,
da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em análise do processo no 10469.731222/2012-76,
relativo ao lançamento do IRPJ e tributos reflexos, decorrente dos mesmos fatos objeto da
presente autuação. Informam que em tal julgamento, foi exarado o Acórdão 1302-001-986, dando
provimento parcial aos recursos, onde teria sido: a) desqualificada a multa de ofício; b)
reconhecida a decadência do direito de lançamento de parte do crédito tributário e; c) afastada a
responsabilidade solidária da empresa Host Administração Hoteleira Ltda, do espólio de Raimundo
Correia Barbosa Filho e da Sr.a Ana Carla Matoso Barbosa de Azevedo. Passam então, à
reprodução de trechos do referido Acórdão 1302-001-986 e defendem não se verificarem
presentes requisitos caracterizadores de fraude, a teor do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
conforme definida nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, que permitissem a qualificação
da multa de ofício. Afirmam que um dos motivos ensejadores de aplicação da multa, teria sido a
sistemática omissão de receitas tributáveis em suas declarações anuais e que tal fundamento teria
sido afastado no acórdão que apresentam como paradigma, devendo ser aplicado à espécie o
verbete sumular no 14 deste Conselho. Complementam que, também quanto ao alegado pela
fiscalização, desmembramento das atividades das empresas que teria justificado a exclusão do
Simples, a decisão paradigmática teria entendido que tal fato não seria ensejador de qualificação
da multa. Concluem que a autoridade fiscal lançadora: “...tipificou crime contra a ordem tributária,
lavrando a consequente Representação para Fins Penais, sem que houvesse qualquer razão para
tanto.”
Requerem assim, a desqualificação da multa de ofício aplicada e reconhecimento de
decadência do direito de lançamento relativamente às competências de janeiro/2007 a
outubro/2007.
A despeito da decisão proferida no julgamento acima citado, que não possui efeito
vinculante, no que concerne à multa qualificada, entendo como devidamente justificada a sua
aplicação, assim como, a imputação da responsabilidade solidária (como será demonstrado na
sequência), devido ao conjunto de atos praticados, voltados à simulação de condição não
compatível com a realidade dos fatos. Tais práticas restaram devidamente demonstradas pela
fiscalização no Relatório Fiscal de e.fls. 12119/12204, sendo relevante a parcial reprodução da
parte que trata da multa qualificada:
III.3 — DA MULTA QUALIFICADA
Fl. 13024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
28
173. Nos parágrafos seguintes, vamos tratar dos aspectos relacionados à
aplicação da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Resumindo,
demonstraremos que no presente caso, é de se aplicar a multa em seu percentual
duplicado (qualificado), por restar caracterizada a prática de sonegação prevista
no art. 71 da Lei n° 4.502/64.
174. A aplicação da multa de ofício tem regulação prevista na Lei n° 9.430/96,
conforme o art. 44.
(...)
177. Dessa forma, para a aplicação da multa de 150%, também chamada de
qualificada, há que se demonstrar que o contribuinte incidiu a conduta em alguns
dos citados artigos da Lei n° 4.502/64.
(...)
179. Sendo assim, devemos verificar se os fatos anteriormente descritos, que
detalham a conduta e/ou situação do contribuinte fiscalizado, se encaixam em
uma das definições estampadas nos art. 71, 72 e 73, acima transcritos.
180. A primeira conduta e/ou situação do contribuinte a ser analisada conforme
descrito acima é: ser o contribuinte fiscalizado uma empresa cujas atividades
comerciais é resultante do desmembramento das atividades comerciais de
empresa anteriormente constituída (Host — Hotéis e Turismo Ltda), e com isso (a
criação de duas outras empresas — Hotel Thermas e Restaurante Thermas) diluir
o faturamento das receitas provenientes da exploração dessas atividades
comerciais entre as empresas resultantes, propiciando, dessa forma, tornar lícita a
sua inclusão e permanência no SIMPLES FEDERAL e no SIMPLES NACIONAL.
181. Decerto que a mera criação de uma empresa pelos meios legais não acarreta
de forma alguma uma burla a Legislação Tributária.
182. Entretanto, quando uma empresa é criada apenas para desmembrar as
atividades comerciais, e conseqüentemente, desmembrar também as receitas
dessas atividades, de empresa anteriormente constituída que já as exploravam,
com o intuito de diluir o faturamento das receitas dessas atividades comerciais
entre as empresas resultantes para que essas novas empresas possam ser
incluídas na sistemática do SIMPLES FEDERAL, temos aí uma burla as legislações
do SIMPLES FEDERAL (inciso XVII do art. 9 da Lei n°9.317/96) e,
conseqüentemente, do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, e das
Contribuições: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuições
para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS, Contribuição para o
PIS/PASEP, Contribuição Patronal Previdenciária — CPP para a Seguridade Social,
a cargo da pessoa jurídica.
183. Esta ação/situação descrita acima pode ser enquadrada no conceito de
SONEGAÇÃO determinado no art. 71 da Lei n° 4.502/1964 citado anteriormente.
Fl. 13025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
29
184. Também a ação executada entre os partícipes da operação (nesse caso,
enfatizando os sócios das empresas), ou seja, aqueles que permitiram e/ou
concordaram com o desmembramento das atividades comerciais das empresas
anteriores e aqueles que assumiram as atividades comerciais desmembradas na
empresa recém-criada, pode ser enquadrada no conceito de CONLUIO
determinado no art. 73 da Lei n° 4.502/1964 citado anteriormente, agravado pela
situação de serem todos os partícipes parentes, entre si, em 1° e 2° grau em linha
direta (mãe e irmãos), portanto, sabedores plenos da ação/situação que
engendraram.
185. A segunda conduta e/ou situação do contribuinte a ser analisada conforme
descrito acima é: o contribuinte fiscalizado cindiu as suas atividades comerciais
com a criação de uma terceira empresa, a Planeta Água Bar e Restaurante Ltda,
em julho de 2005 e com isso (a criação da terceira empresa) diluir o faturamento
das receitas provenientes da exploração dessas atividades comerciais entre as
empresas resultantes, propiciando, dessa forma, tornar lícita a sua inclusão e
permanência no SIMPLES FEDERAL e no SIMPLES NACIONAL.
186. Mais uma vez ressaltamos que a mera criação de uma empresa pelos meios
legais não acarreta de forma alguma uma burla a Legislação Tributária.
187. Entretanto, quando uma empresa é criada apenas para desmembrar as
atividades comerciais, e conseqüentemente, desmembrar também as receitas
dessas atividades, de empresas anteriormente constituídas (Hotel Thermas e
Restaurante Thermas) que já as exploravam, com o intuito de diluir o faturamento
das receitas dessas atividades comerciais entre as empresas resultantes a fim de
que as empresas mais antigas possam permanecer sob a sistemática do SIMPLES
FEDERAL e do SIMPLES NACIONAL e, para que a empresa recém criada também se
beneficie dessas sistemáticas de recolhimento mais benéficas, temos aí uma burla
as legislações do SIMPLES FEDERAL (inciso XVII do art. 90 da Lei n° 9.317/96) e do
SIMPLES NACIONAL (nesse caso, se a criação da empresa foi realizada em período
menor que os 5 anos-calendário anterior ao da vigência da Lei Complementar n°
123/06, inciso IX do § 40 do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06), e
conseqüentemente, do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, e das
Contribuições Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -CSLL, Contribuições para
o Financiamento da Seguridade Social — COFINS, Contribuição para o PIS/PASEP,
Contribuição Patronal Previdenciária — CPP para a Seguridade Social, a cargo da
pessoa jurídica.
188. Também aqui a ação executada entre os partícipes da operação (nesse caso,
enfatizando os sócios das empresas), ou seja, aqueles que permitiram e/ou
concordaram com o desmembramento das atividades comerciais das empresas
anteriores e aqueles que assumiram as atividades comerciais desmembradas na
empresa recém-criada, pode ser enquadrada no conceito de CONLUIO
determinado no art. 73 da Lei n° 4.502/1964 citado anteriormente, agravado pela
situação de serem todos os partícipes parentes, entre si, em 1o e 2° grau em linha
Fl. 13026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
30
direta (mãe e irmãos), portanto, sabedores plenos da ação/situação que
engendraram.
189. A terceira conduta e/ou situação do contribuinte fiscalizado a ser analisada
caracteriza-se pela prática reiterada de omissão de receitas tributáveis em suas
declarações DIPJ — SIMPLES e DASN quando confrontadas com a elevada
movimentação financeira do contribuinte que foi reconhecido por ele como suas
receitas (receitas tributáveis).
(...)
190. Esta ação/situação descrita acima também pode ser enquadrada no conceito
de SONEGAÇÃO, determinado no art. 71 da Lei n° 4.502/1964 citado
anteriormente.
191. E o que denota também a intenção de sonegar é a desproporção entre os
valores declarados ao Fisco e os movimentados em sua conta bancária e por fim
reconhecidos como suas receitas tributáveis. Esta desproporção afasta a
possibilidade de mero equívoco, de um esquecimento, ou de uma falta de
controle. É o que se sobressai da análise da tabela acima.
192. A quarta conduta e/ou situação do contribuinte a ser analisada, caracteriza-
se pelos seguintes fatos conforme descrito nos itens a seguir.
193. Os valores creditados nas contas bancárias do contribuinte fiscalizado
tiveram o seguinte tratamento quando de sua escrituração nos livros-caixa da
empresa: ou foram reconhecidos como suas receitas (receitas do recebimento de
clientes ou do recebimento de cartões de crédito), ou foram reconhecidos como
recebimento de empréstimos, ou foram reconhecidos como depósitos nas contas
bancárias de valores que estavam em seu caixa.
194. Os valores reconhecidos como suas receitas foram explanados nos tópicos
anteriores. Dessa forma, passamos a análise dos valores reconhecidos como
empréstimos e dos valores reconhecidos como valores depositados nas contas
bancárias oriundos do caixa da empresa.
a.) Muitos dos valores creditados nas contas bancárias do contribuinte fiscalizado
foram escriturados nos seus livros-caixa como valores debitados a conta de
empréstimos conforme logo abaixo mencionado:
a.1.) Valores creditados na conta 21106.0003 EMPRÉSTIMOS sob o histórico "VI.
Ref. Empréstimo conf. Contrato".
b.) Muitos dos lançamentos a créditos nas suas contas bancárias, os quais a
empresa reconheceu como empréstimos recebidos (débito na conta de n°
21106.0003 EMPRÉSTIMOS) são valores de pequena monta, valores quebrados e
que abrangem até os centavos.
b.1.) São exemplos desses lançamentos:
(...)
Fl. 13027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
31
b.2.) Portanto, os históricos dos extratos das contas bancários não indicam que se
tratam de empréstimos concedidos a empresa pelas instituições financeiras.
(...)
b.4.) Sendo assim, esses valores creditados nas contas bancárias do contribuinte e
posteriormente reconhecidos nos livros-caixa como empréstimos recebidos serão
tributados como créditos de origens não comprovadas e estão incluídos nos
anexos que tratam desses tipos de receitas.
(...)
c.) Prosseguindo, diversos outros valores, que foram creditados em suas contas
bancárias conforme extratos, foram reconhecidos pelo contribuinte fiscalizado em
seus livros-caixa como valores depositados em suas contas bancárias
provenientes de valores que estavam anteriormente em seu caixa. O histórico
desses lançamentos nos livros-caixa está reproduzido logo abaixo.
c.1.) Valores creditados na conta 11101.0001 CAIXA sob o histórico "Vr. Ref.
Depósito em conta-corrente xxx de valor constante no caixa".
c.2.) Para fazer frente ao montante dos valores depositados nas contas bancárias
e não levar o caixa da empresa a ficar negativado, a empresa escriturou no livro-
caixa do de 2007 diversos lançamentos de venda de ativo imobilizado. Essas
supostas vendas do ativo imobilizado, escrituradas no livro-caixa do ano de 2007,
importaram o montante anual de R$ 1.316.300,00. Os valores individualizados das
supostas vendas de imobilizado constam da planilha de título ANEXO N° 0036 DO
RELATÓRIO
FISCAL
(PARTE
INTEGRANTE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO)
-
DEMONSTRATIVO DAS VENDAS DE ATIVO IMOBILIZADO ESCRITURADAS NO
LIVRO-CAIXA DO ANO-CALENDÁRIO DE 2007.
c.3.) O contribuinte foi intimado a apresentar a documentação comprobatória de
tais vendas e dos custos dos ativos vendidos através do termo n° 0022, mas nada
apresentou a esta fiscalização.
c.3.1.) Importante ressaltar a situação incomum que sobressai desses
lançamentos no livro caixa: a de que vendas do ativo imobilizado em valores
individualizados elevados tenham sido realizadas sem transitar pelas suas contas
bancárias. Vejam que até os pequenos depósitos de valores inferiores a R$
100,00, correspondentes a outras operações comerciais, transitavam pelas contas
bancárias do contribuinte, enquanto que supostas vendas de ativos no valor de R$
90.000,00, por exemplo, não usavam dessa sistemática, ou seja, tais valores
elevados não passaram pelas contas bancárias do contribuinte.
c.4.) Também para fazer face ao montante dos valores reconhecidos como
depósitos bancários de valores oriundos do caixa da empresa, o contribuinte
fiscalizado escriturou nos livros-caixa diversos outros lançamentos de
empréstimos recebidos.
Fl. 13028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
32
c.5.) Uma parte desses supostos empréstimos recebidos e escriturados nos livros-
caixa são provenientes de valores conciliados de outras contas bancárias do
próprio contribuinte.
Exemplificando: no dia 09 de janeiro de 2008 a conta bancária do contribuinte de
n° 1958-5, mantida junto à Caixa Econômica Federal, recebeu um crédito no valor
de R$ 50.000,00 através de um TED. Esse valor de R$ 50.000,00 foi escriturado no
livro-caixa como um empréstimo recebido, cujo histórico é "Vr. Ref. Empréstimo
conf. Contrato", entretanto esse crédito na conta 1958-5 é oriundo de um débito
(TED) na conta do contribuinte de n° 14.100014-9, mantida junto ao Banco
Industrial e Comercial S/A — BICBANCO. Para conseguir fazer o depósito na conta
n° 1958-5, a conta n° 14.100014-9 recebeu um crédito, também de 09 de janeiro
de 2008, no valor de R$ 51.242,99. Esse crédito de R$ 51.242,99 foi proveniente
de um débito de mesmo valor e de mesma data na conta de n° 42.100689-7,
mantida também junto ao Banco Industrial e Comercial S/A — BICBANCO. E esse
valor de R$ 51.242,99, originário da conta de n°42.100689-7, não advém de
nenhum empréstimo recebido pelo contribuinte e sim de valores de receitas suas
recebidas conforme lançamentos no extrato bancário.
c.6.) Os valores escriturados nos livros-caixa como empréstimos recebidos que
são oriundos de valores conciliados de outras contas do próprio contribuinte
fiscalizado estão discriminados na planilha de título "ANEXO N° 0037 DO
RELATÓRIO FISCAL (PARTE INTEGRANTE DO AUTO DE INFRAÇÃO) —
Demonstrativo dos Valores Escriturados nos Livro-Caixa Como Valores de
Empréstimos Recebidos e Que São Frutos de Valores Conciliados de Outras Contas
Bancárias do Contribuinte".
c.7.) Uma outra parte dos supostos empréstimos recebidos não transitou por
nenhuma conta bancária do contribuinte. São empréstimos de valores elevados,
sendo que muitos deles foram escriturados em sábados e em domingos. Os
históricos dos lançamentos desses supostos empréstimos não identificam as
fontes dos empréstimos e no curso desta fiscalização esses supostos empréstimos
não restaram comprovados.
c.8.) Os valores escriturados nos livros-caixa como empréstimos recebidos, que
não transitaram pelas contas bancárias do contribuinte e que não restaram
comprovados no curso da ação fiscal estão discriminados na planilha de título
"ANEXO N° 0038 DO RELATÓRIO FISCAL (PARTE INTEGRANTE DO AUTO DE
INFRAÇÃO) — Demonstrativo dos Valores Escriturados nos Livro-Caixa Como
Valores de Empréstimos Recebidos e Que Não Transitaram Pelas Contas Bancárias
do Contribuinte".
c.9.) Sendo assim, os valores que foram creditados em suas contas bancárias
conforme extratos, os quais foram reconhecidos pelo contribuinte fiscalizado em
seus livros-caixa como valores depositados em suas contas bancárias
provenientes de valores que estavam anteriormente em seu caixa serão
Fl. 13029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
33
tributados como créditos de origens não comprovadas e estão incluídos nos
anexos que tratam desses tipos de receitas.
195. As condutas descritas acima através de todas as alíneas do item 194, quais
sejam, as tentativas da empresa em transformar créditos de origens não
comprovados em empréstimos recebidos, lançando mão da escrituração de
vendas de ativos imobilizados não comprovadas e de empréstimos recebidos
baseados em valores conciliados ou de empréstimos não comprovados também
podem ser enquadradas no conceito de SONEGAÇÃO, determinado no art. 71 da
Lei n° 4.502/1964 citado anteriormente.
(...)
207. Ter o contribuinte tentado esconder as verdadeiras origens de tais créditos
constantes em sua conta bancária, através da escrituração em seus livros caixa de
lançamentos de empréstimos recebidos e depósitos de valores constantes do
caixa.
208. Por fim ressaltamos que tais valores de origens não comprovada somam
valores expressivos, incompatíveis com a renda declarada ao Fisco.
209. Resumindo, a quarta conduta e/ou situação do contribuinte a ser analisada é
ter movimentado, em instituição financeira, recursos expressivos, incompatíveis
com a renda declarada ao Fisco, não tendo justificados a origem destes recursos e
ter tentado esconder as origens de tais recursos através da escrituração desses
valores em seus livros caixa sob a forma de empréstimos recebidos e de
transferências de valores entre o caixa e a conta bancaria, de forma reiterada.
210. Esta ação/situação descrita acima também pode ser enquadrada no conceito
de SONEGAÇÃO determinado no art. 71 da Lei n° 4.502/1964 citado
anteriormente.
211. E o que também denota a intenção de sonegar é também a desproporção
entre os valores declarados ao Fisco e o movimentado em sua conta bancária,
cujas origens não restaram comprovadas. Esta desproporção afasta a
possibilidade de mero equívoco, de um esquecimento, ou de uma falta de
controle. É o que se sobressai da análise da tabela seguinte:
(...)
212. Assim, por tudo o acima exposto, há de se aplicar a multa de ofício em seu
percentual duplicado (multa qualificada), 150%, pela simples adequação da
conduta praticada ao disposto no art. 44, §1°, da Lei n° 9.430/96.
Reputo como devidamente configurada, de forma individualizada e comprovada, a
conduta dolosa da contribuinte, pela série de condutas fraudulentas acimas descritas, mediante
conluio entre os envolvidos. Não se trata de simples omissão de receita, ou erro na apuração nas
bases de cálculo das contribuições previdenciárias, mas de procedimento repetitivo, mediante
criação de empresas, fatiamento de faturamento, transferência de empregados, omissão de
Fl. 13030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
34
receitas, inserção de informações inexatas em GFIP’s, de forma a indevidamente suprimir as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários, mediante igualmente falso
enquadramento como empresa optante pelos regimes simplificados. Demonstrado todo um
conjunto de ações concatenadas, praticadas pela contribuinte e os demais envolvidos, voltadas à
prática do ilícito tributário mediante fraude, conluio e simulação. Nesse sentido, destaco que a
própria criação de empresa para fatiamento do faturamento já denota a presença de simulação;
inaplicável assim à espécie, a invocada Súmula CARF no 14.
Ainda no que concerne à multa qualificada, tendo em vista a inclusão do inc. VI ao §
1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, houve a redução da
penalidade de 150% para 100%, para a situação objeto do presente lançamento. Instada a se
manifestar sob tal alteração legislativa, a Coordenadoria Geral de Assuntos Tributários da
Procuradoria da Geral da Fazenda Nacional editou o PARECER SEI No 3950/2023/MF, onde conclui
que inc. VI, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996 deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se
de ato não definitivamente julgado, consoante o artigo 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
Trata-se novamente de aplicação do princípio da retroatividade benéfica, devendo a
multa de ofício qualificada ser reduzida ao percentual de 100%.
Considerando os atos acima descritos, onde evidenciada a prática de fraude e
simulação, mediante conluio entre os diversos envolvidos, resta afastada a aplicação do art. 150, §
4o do CTN, para efeito de contagem do prazo decadencial para lançamentos das contribuições,
deslocando-se tal contagem para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, inc, I do Codex. Cabe
ressaltar, que em virtude das infrações praticadas, foi formalizada a devida Representação Fiscal
para Fins Penais, gerando o processo no 13433.720922/2012-31.
Não se verifica assim, a ocorrência de decadência parcial do direito de lançamento
na presente autuação.
C.5) Responsabilidade solidária da coobrigada Patrícia Matoso Barbosa Barcellos
Chaves
Afirma a recorrente Patrícia Matoso Barbosa Barcellos Chaves que a fiscalização se
contradiz: ao enfatizar que esta possuiria poderes gerenciais e administrativos e, ao mesmo
tempo, elenca Raimundo Correia Barbosa Filho como o real beneficiário dos desmembramentos
das empresas. Acresce que em momento algum teria restado comprovada qualquer tipo de
interposição de pessoas, descabendo sua responsabilização solidária. Aduz que no já citado
Acórdão 1302-001.986, que trataria dos mesmos fatos, mas relativamente à sócia do Restaurante
Thermas (também coobrigado neste processo), teria sido afastada a responsabilidade solidária da
sócia Ana Carla Matoso Barbosa Azevedo, por se entender que a simples falta de recolhimento de
tributos, ainda que com omissão de receitas realizada por presunção, não seria suficiente para
caracterizar a responsabilização da sócia-gerente. Afirma que não teria agido com excesso de
Fl. 13031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
35
poderes ou infração a lei e requer que seja dado no presente julgamento o mesmo entendimento,
com consequente exclusão da recorrente do polo passivo da obrigação tributária.
A responsabilização solidária da Sra Patricia Matoso foi imputada nos termos do
arts. arts. 124, inciso I e 135, inciso III, do CTN, apontando a fiscalização que as pessoas jurídicas
“Hotel Thermas”, “Restaurante Thermas” e “Planeta Água Bar e Restaurante”, funcionavam em
área contínua, supostamente alugada pela Host Administração Hoteleira Ltda (antiga Host - Hotéis
e Turismo Ltda), sendo que, pela peculiaridade do empreendimento, que consiste no hotel,
restaurantes e áreas de lazer, incluindo as piscinas de águas termais, não haveria separação física
entre as empresas, e sendo a administração das três empresas feita de forma conjunta pelo grupo
familiar, por meio de conjunto de procurações outorgadas entre os administradores de fato e de
direito, entre eles a Sra Patrícia, sócia-gerente do Hotel Thermas. Constatações essas comprovadas
por documentação coletada junto a instituições financeiras e ao Cartório do 1o Ofício de Notas de
Mossoró, nos quais consta a empresa Hotel Thermas (representado pela sócia-gerente Patrícia
Matoso Barbosa Barcellos Chaves), outorgando poderes a si própria para representação do Hotel,
assim como, para diversas outras pessoas físicas que exerciam conjuntamente a gestão de todo o
empreendimento empresarial. Tudo devidamente demonstrado no Relatório Fiscal.
A robusta documentação constante dos autos não deixa dúvidas de que a Sr.a
Patrícia Matoso, além de sócia com 95% das quotas, exercia funções de sócia-gerente do Hotel
Thermas. Também restou fartamente demonstrado, o interesse comum das pessoas incluídas no
polo passivo da obrigação tributária e a prática de atos com infração às leis de regência dos
regimes simplificados, assim como, quanto às contribuições previdenciárias. Entendo assim,
corretamente imputada a responsabilização solidária da Sr.a Patrícia Matoso Barbosa Barcellos
Chaves, nos termos do arts. arts. 124, inciso I e 135, inciso III, do CTN, devidamente ser mantida no
polo passivo da presente obrigação tributária.
C.6) Responsabilidade solidária da coobrigada “Matoso e Barbosa Ltda ME” (atual
RMB Hotelaria Eireli)
Acorde apontado pela fiscalização no Relatório Fiscal, foi verificado que no mesmo
endereço do “Hotel Thermas” constava nos sistemas da Receita Federal também o registro da
pessoa jurídica “Matoso & Barbosa Ltda – ME” (CNPJ 10.452.941/0001-10 e CNAE é 5510-8-01 –
Hotéis), sendo os sócios dessa última os pais da Sr.a Patrícia, que também participaram da
administração do Hotel Thermas. Demonstrado ainda, que a coobrigada “Matoso & Barbosa”
assumiu as operações comerciais do Hotel Thermas, mediante transferência total dos empregados
do, conforme informações constantes em GFIPS da competência de janeiro de 2012, e pela
emissão de documentos fiscais (cupons fiscais e nota fiscal fatura de serviços) em nome desta
nova empresa.
Tenho que a responsabilização solidária da pessoa jurídica “Matoso & Barbosa” foi
adequadamente analisada nos fundamentos da decisão de piso, nos seguintes termos:
Da responsabilidade da empresa Matoso & Barbosa LTDA
Fl. 13032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
36
De acordo com a auditoria-fiscal, a empresa MATOSO & BARBOSA LTDA assumiu
todas as operações realizadas pela empresa autuada. Em sua impugnação, a
empresa Matoso & Barbosa não contesta este fato, limitando-se a afirmar que "a
exploração de atividade no mesmo local constitui elemento indiciário e não
absoluto".
Vejamos excertos do relatório fiscal:
8.25 No curso desta ação fiscal foi verificado que no endereço da empresa
HOTEL THERMAS LTDA, existe a empresa, cadastrada nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, MATOSO &
BARBOSA LTDA - ME, CNP.] 10.452.941/0001-10, cujo CNAE é 5510-8-01
Hotéis. Os sócios desta empresa são RIANE MATOSO BARBOSA e RAIMUNDO
CORREIA BARBOSA FILHO.
8.26 No curso da ação fiscal foi verificado também que essa empresa
MATOSO & BARBOSA LTDA assumiu as operações comerciais do Hotel
Thermas Ltda através da transferência total de empregados do hotel para a
MATOSO & BARBOSA LTDA, conforme informações constantes em GFIPS da
competência de janeiro de 2012 e pela emissão de documentos fiscais
(cupons fiscais e nota fiscal fatura de serviços) em nome desta nova empresa.
8.27 Também os empregados do Restaurante Thermas Ltda e do Planeta
Água Bar e Restaurante Ltda foram transferidos para a empresa MATOSO &
BARBOSA LTDA, conforme informações constantes em GFIPS da competência
de janeiro de 2012.
8.28 Sendo assim, a empresa MATOSO & BARBOSA LTDA também figurará no
pólo passivo da obrigação tributária por se tratar de empresa que sucedeu de
fato o contribuinte fiscalizado (art. 133 da Lei no 5.172/66 CTN)."
De notar-se que, além de ter-se estabelecido no mesmo endereço do Autuado e
exercer as mesmas atividades, a empresa Matoso & Barbosa possui como sócios o
casal Raimundo Correia Barbosa Filho e Riane Matoso Barbosa, esta última
também sendo sócia da empresa Autuada, conforme contrato social (fls.
8440/8446). A outra sócia da empresa Autuada, Patrícia Matoso Barbosa
Cavalcanti, é filha do referido casal.
Do exposto, conclui-se que a nova empresa Matoso & Barbosa assumiu o fundo
de comércio do Autuado, passando a utilizar o ponto, as respectivas instalações e
bens na consecução da sua atividade operacional. A simulação na constituição de
uma nova pessoa jurídica, sem formalizar a aquisição do fundo de comércio, foi
possível porque, por possuir sócios em comum, integrantes do mesmo grupo
familiar, a nova empresa pôde assumir os bens da Autuada sem a necessidade de
contratos escritos.
Assim, a empresa Matoso & Barbosa adquiriu, de fato, o fundo de comércio da
empresa Autuada, atraindo a incidência da responsabilidade de que trata o art.
133 do CTN.
Fl. 13033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
37
Na hipótese, não há que se comprovar excesso de poderes ou infração de lei ou
contrato social, visto que a responsabilidade de que se cuida não tem alicerce no
art. 135 do CTN, mas se fundamenta na sucessão, prevista no art. 133 do referido
Código.
Pelo exposto, mantém-se a responsabilidade atribuída à empresa Matoso &
Barbosa Ltda.
Por concordar com os fundamentos da decisão recorrida acima reproduzidos, que
adoto também como razões de decidir, conforme permissivo regimental, deve ser mantida no
polo passivo da obrigação tributária, como coobrigada, a pessoa jurídica Matoso & Barbosa Ltda.
Finalmente, quanto ao protesto por provar o alegado por todos os meios de provas
em direito admitidos, inclusive apresentar provas e alegações complementares; conforme já
pontuado, é dever da interessada, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em
que se instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que
entendesse suportarem suas alegações, não se justificando a indevida pretensão de inversão de
tal ônus.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto por:
a) no que tange aos coobrigados “Host Administração Hoteleira Ltda – Epp” e
“espólio de Raimundo Correia Barbosa Filho”, conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
somente conhecendo da parte que contesta a declaração de prejudicialidade da análise das
impugnações desses responsáveis; e na parte conhecida, negar-lhe provimento;
b) quanto à autuada “Hotel Thermas Eireli” e dos coobrigados “Patrícia Matoso
Barbosa Barcellos” e “Matoso e Barbosa Ltda ME” (atual RMB Hotelaria Eireli), conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo: dos argumentos de cada sujeito passivo,
que tratem de responsabilidade solidária dos demais arrolados como responsáveis coobrigados;
das partes que tratam de inconstitucionalidade de normas, da natureza confiscatória da multa, ou
que visem discutir os termos e condições de exclusão da empresa “Hotel Thermas” dos regimes
simplificados de tributação (Simples Federal e Nacional); na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e dar provimento parcial ao recurso, para: b.1) que sejam aproveitados eventuais
valores recolhidos pela contribuinte Hotel Themas Eireli nas sistemáticas do Simples Federal e do
Simples Nacional, dentro do mesmo período da autuação e relativos às mesmas contribuições
objeto do lançamento; b.2) reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100% relativa ao
levantamento C2; e b.3) determinar a aplicação da retroatividade benigna da regra do art. 35 da
Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009, que fixa o percentual
máximo de multa em 20%, para os fatos geradores anteriores à vigência da MP 449/2008.

Fl. 13034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.707 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.721200/2012-01
38
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 13035
DF CARF MF
Original